Tribunal: TJMT
Processo: 1030201-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030201-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa armada. Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese,
de tráfico de drogas e organização criminosa armada
, visando a liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em Discussão

Há três questões: 1) Excesso de prazo para a formação da culpa; 2) ausência de fundamentos para prisão cautelar; 3) aplicabilidade do princípio da homogeneidade.

III.
Razões de Decidir

A duração da prisão preventiva justifica-se pela complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus (23 denunciados), diversas diligências investigativas, interceptações telefônicas, pedidos de citação e declínios de competência entre Comarcas.

A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a constatação de excesso de prazo não deve ser realizada de forma meramente matemática, mas sim mediante análise das peculiaridades do caso, complexidade da causa e fatores que possam influenciar na tramitação da ação penal.

A ação penal se desenvolve em conformidade com as suas peculiaridades, de modo que o tempo de custódia não configura excesso injustificado.

Não se conhece a reiteração de argumentos.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.8.2020; STJ, AgRg no HC nº 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.2.2022;
AgRg no HC nº 800.326/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.5.2023
; TJMT, HC nº 1016262-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26.10.2022;
STJ, RHC nº 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023;
STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016; TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030201-38.2024.8.11.0000– COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR.: GILBERTO DIAS CAROLINA

PACIENTE(S):

ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS
contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei nº 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está
“2 anos em prisão cautelar”
; 2) inexistem fundamentos para a prisão preventiva; 3)
“o principio da homogeneidade determina que não deve ser imposta medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada ao acusado”
.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória. Subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares (ID 247944188), com documentos (ID’s 247944195/

247948175).

O pedido liminar foi indeferido (ID 248964198).

O Juízo singular prestou informações (ID 251295667).

A Procuradoria Criminal opina pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas - "Operação Totalis Purgattio” - Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, mesmo que condicionada à fixação de cautelares alternativas - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado – Inexistência de desídia na condução do feito – Processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da pluralidade de réus (21), representados por defensores distintos; sucessivos pedidos formulados pelas defesas; citação em locais diversos; diversas renúncias de mandatos; minucioso trabalho de investigação durante a fase inquisitorial para apuração dos fatos, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas, sendo certo, ainda, que a ação penal não se encontra em sua fase embrionária, apesar da dificuldade de processamento decorrente da não localização de alguns corréus para citação e da falta de apresentação de respostas à acusação de alguns codenunciados, mas, sim, em sua reta final, vez que se observa dos informes prestados pelo juízo a quo que a instrução processual já foi encerrada, estando o feito correlato, hodiernamente, aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes para posterior prolação de sentença - Sob esse prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário - Não conhecimento da tese alusiva à ausência do periculum libertatis, decorrente da carência de fundamentação idônea e concreta do decreto constritivo cautelar, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 da Lei Adjetiva Penal - Mera reiteração de matéria já decida por esse sodalício nos julgamentos dos Habeas Corpus n. 1000396-74.2023.8.11.0000 e 1025174-11.2023.8.11.0000, ocorridos, respectivamente, aos 18/04/2023 e 05/12/2023, julgaram, à unanimidade, válidos os fundamentos para a custódia preventiva imposta ao ora paciente - “Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que se constitui em mera reiteração de pedidos.” (TJMT - N.U 1004805-64.2021.8.11.0000) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que inexiste vilipêndio ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares - “É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.135106-9/000) - O parecer é pelo parcial conhecimento do writ constitucional e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 252152683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Vejamos.

Em 1º.11.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial nº 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial nº 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial nº 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos nº 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.201709.

[...]E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA”
(fls. 26/38 – ID 154771672)

Em 11.11.2022, o mandado de prisão foi cumprido (PJe 1000839-44.2022.8.11.0102).

Em 20.1.2023, o paciente e os corréus [22] foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa armada - art. 2º, ª 2º, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 13.11.2023, indeferiu o pedido de nulidade das provas nestes termos:

“Pelo relatório se vê que o acusado ROSALVO JUNIOR suscitou preliminar de nulidade das provas colhidas pelas interceptações telefônicas.

Alegou, em suma, de que não poderia ter sido deferida tal medida, porque as investigações teriam se iniciado por notícia

anônima, sem, contudo, houvesse diligências para averiguar o noticiado, bem como porque a decisão teria se dado pela técnica pre relacione.

Em arremate, a defesa alega que os indícios aferidos em desfavor do suspeito Jose Randio Cavanhol levantaram seu direito de sigilo das comunicações com objetivo de gerar outras interceptações sem conexão e, especialmente, sem averiguação prévia do que fora noticiado anonimamente.

Com a finalidade de analisar o alegado, é preciso relembrar como se iniciaram as investigações que culminaram na presente Ação Penal.

Em seu relatório final, inserido no ID 106973024 - Pág. 4, a Autoridade Policial informou que as investigações se iniciaram com o escopo de apurar crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa, praticados em tese, pelos alvos: José Renadio Cavanhol, Vanessa do Amaral, vulgo “Ravena” e Thais da Silva Fagundes, vulgo “Biby PJL”, porquanto de acordo com o relatório policial haveria fundadas suspeitas de que os investigados pertenceriam ao Comando Vermelho.

Diante dos indícios preliminares com relação a tais alvos, o Delegado de Policia, Paulo Cesar Brambila Costa, representou pela interceptação telefônica, nos autos 1000140- 53.2022.8.11.0102, o que restou devidamente deferido, logicamente por estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Com relação aos então investigados José Renadio e Vanessa do Amaral, não foram colhidos elementos suficientes a denotarem, naquele momento, o envolvimento deles na ORCRIM.

No entanto, foram constadas ligações relevantes que denotariam o envolvimento da acusada THAIS com condutas delituosas.

Conforme revelado, THAIS conversava com seu então namorado à época, o corréu LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, o qual se encontrava preso no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, localizado na cidade de Várzea Grande/MT, o qual, por sua vez, declarou-se faccionado ao Comando Vermelho, dentro do Estado do Mato Grosso, segundo reportado pela Autoridade Policial.

Após o levantamento desses primeiros indícios, deu-se início à segunda fase da operação, com uma nova representação pela Autoridade Policial, o que também restou devidamente deferido.

Mais uma vez, diante das informações produzidas com a interceptação, começou outra fase da investigação, com uma nova representação, também regularmente acolhida, por preencher os requisitos legais.

Por essa breve exposição dos motivos ensejadores da investigação, vê-se que seu início não se baseou somente em notícias anônimas, tanto é que o pedido de interceptação foi acatado pelo juízo de Vera-MT.

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é possível sim à determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. (RHC 70560/SP – STJ e HC 181020- STF).

Isso ocorreu nos autos, dado que foi seguida de diligências prévias, a fim de averiguar os fatos então noticiados de forma anônima.

A mesma maneira, a tese de nulidade por fundamentação per relationem não encontra ressonância na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O entendimento pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Min. Felix Fischer, DJe 6/5/2021).

Especificamente no que tange aos casos em que se decreta interceptação telefônica pela técnica de decisão por relação, o Superior Tribunal de Justiça também admite sua utilização para tanto. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC n. 136.245/MG, Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021)

Na linha lógica do exposto, não há como afirmar a ocorrência de qualquer nulidade, seja porque é permitido o inicio de investigações prévias por “denúncia anônima”, seja pela técnica de decisão por relação, o que também é admitido, há muito, por nossa jurisprudência.

Com essas considerações, REJEITO a presente preliminar de nulidade.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 3821)

Em 9.1.2024, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, tendo em visita que
“superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 5° Vara Criminal de Sinop [...] para processar e julgar, privativamente: [...] b) ações de infrações penais [...] previstas [...] 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa)”

(PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 21.2.2024, o Juízo singular ratificou os atos processuais e reavaliou as prisões preventivas, nestes termos:

“Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo sido o(s) acusado(s) devidamente citado(s) e ofereceu(ram) resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP. Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir. Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP). Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de Processo Penal.

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos.

O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento da prisão, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor dos acusados Maurício Wener, Eduardo Pereira Dias, Marcos André da Silva Santos, Sandro Nascimento da Silva, Wender Pedroso de Barros, Alex Cavalcante de Brito, Francisco Júnior Dalpasquale, Francislaine Akerley da Costa Silva, Gabriel Pereira dos Santos, Luciano Mariano da Silva e Luciano Trindade do Nascimento.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – Pje 1000896-62.2022.8.11.0102)

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em dias distintos [11.3.2024, 5.4.2024 e 19.4.2024, abrindo-se os prazos para os memoriais finais (Pje 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 7.6.2024, o órgão ministerial pugnou pela juntada das mídias referentes aos depoimentos, sendo estas regularizadas na ação penal em 31.7.2024 (Pje 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 21.8.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO – requereu a conversão do feito em diligência para citação e intimação da corré CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU
“para apresentar resposta à acusação e declarar se pretende produzir provas”
, cuja diligência foi deferida pelo juiz da causa em 24.9.2024 (Pje 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 15.10.2024, o Juízo singular desmembrou o feito em relação à da corré CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU e determinou o encaminhamento dos autos às partes para apresentarem alegações finais (Pje 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 8.11.2024, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou as alegações finais (Pje 1000896-62.2022.8.11.0102).

Pois bem.

Realmente, o paciente está preso, preventivamente, há 2 (dois) anos, consideradas as datas da custódia cautelar [
11.11.2022
] e do relatório desta impetração [
18.11.2024
].

Ocorre que a dilação do prazo está justificada pela complexidade da investigação/ação penal, ao considerar: a)

diligências investigativas realizadas [monitoramento telefônico, coleta dos dados, colheita de depoimentos e interrogatórios]; b) declínio de competência [da Comarca de Vera para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital]; o oferecimento de denúncia em face de 22 (vinte e dois) corréus, por diversos fatos criminosos [organização criminosa e tráfico de drogas]; c) decisão de recebimento da denúncia e reanálise da situação prisional do paciente/corréus; citação do paciente e dos corréus, representados por advogados distintos e residentes/segregados em Comarcas distintos; apresentação de respostas à acusação; d) audiência instrutória realizada em 3 (três) datas [11.3.2024, 5.4.2024 e 19.4.2024]; e) novo declínio de competência [Vara Especializada em Crime Organizado da Capital para a Vara Especializada em Crime Organizado de Sinop]; f) pedido de acesso às mídias.

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante efetivamente custodiado apenas em 8/5/2020 [...] Não se pode perder de vista, também, que se trata de ação penal complexa, que conta com 39 réus e na qual houve a necessidade da expedição de diversas cartas precatórias para a citação dos acusados, cabendo destacar, outrossim, que em inúmeras oportunidades o juiz reexaminou a necessidade da manutenção da prisão processual. Assim, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.”
(AgRg no HC nº 800.326/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.5.2023)

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa armada
, cuja pena máxima abstrata totaliza, em concurso material, em até 27 (vinte e sete) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 2 anos] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados
(STJ, RHC nº 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Não bastasse, o Juízo singular desmembrou o feito em relação à
corré
CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU

“a fim de imprimir maior celeridade e evitar excesso de prazo na formação da culpa”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito -
Pje 1000896-62.2022.8.11.0102), a indicar que a ação penal está próxima da formação da culpa.

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Em relação aos fundamentos da prisão cautelar, essa matéria fora analisada no julgamento do HC N.U 1000396-74.2023.8.11.0000, por esta e. Câmara, nos termos das seguintes premissas:

“Se há fortes indícios de que o paciente faz parte de uma organização criminosa e de que seria um dos responsáveis pelo fornecimento de armas e munições ao “Comando Vermelho”, imperiosa a sua manutenção em cárcere para a garantia da ordem pública, como forma de evitar o prosseguimento das atividades criminosas supostamente desenvolvidas.’ (TJMT, HC N.U 1004964-75.2019.8.11.0000)

Por se tratar de organização criminosa, mostra-se ‘inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação’ (STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva, ‘é mitigada diante da complexidade do caso’ (STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

[...]

A conduta específica de fornecer armas de fogo e munições a integrantes de facções criminosas afigura-se altamente danosa ao meio social por viabilizar a prática de delitos mediante violência e/ou grave ameaça contra pessoas, gerando homicídios derivados do tráfico de drogas em disputas pelo controle e/ou ocupação territorial (STJ, HC 256.374/BA; RHC 167406/CE).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo criminoso armado impõe a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ, RHC nº 127.547/RJ; HC n° 638.238/MT), de modo que a substituição por medidas cautelares se mostra insuficiente.”

Sob essa ótica identifica-se reiteração de argumentos.

Logo, essa matéria não deve ser conhecida (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e organização criminosa armada – de 4 anos e 6 (seis) meses a 12 (doze) anos].

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024